Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-45.2021.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000617-45.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICITA SAUDE E ESTETICA ACQUA FITNESS LTDA - CNPJ: 28.596.790/0001-39 (RECORRENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MARCELA SOARES ARAUJO ASSUNCAO - CPF: 008.401.641-81 (RECORRENTE), WCTM SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 04.669.298/0001-88 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1000617-45.2021.8.11.0059.

Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.

Recorrentes: FELICITA SAÚDE E ESTÉTICA ACQUA FITNESS EIRELI e MARCELA SOARES ARAÚJO.

Recorrido: WCTM SUPERMERCADO LTDA - ME.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TERMINATIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por executadas contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, no âmbito de cumprimento de sentença promovido no Juizado Especial Cível. As recorrentes pretendem a reforma da decisão para o acolhimento da exceção e extinção da execução. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no rito da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo executivo, limitando-se à resolução de incidente processual, sendo, portanto, irrecorrível no sistema dos Juizados Especiais.

O art. 41 da Lei no 9.099/95 prevê o cabimento de recurso inominado exclusivamente contra sentença, o que não se aplica a decisões interlocutórias, que não produzem coisa julgada material e não inviabilizam a continuidade da execução.

Admite-se a utilização da exceção de pré-executividade em sede de Juizado Especial, mas não a recorribilidade imediata da decisão que a rejeita, sob pena de violação aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e dos Tribunais estaduais confirma a irrecorribilidade de decisões interlocutórias nos Juizados, inclusive quando se trata da rejeição da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade não pode ser impugnada por recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95.

No sistema dos Juizados Especiais, é incabível a interposição de recurso contra decisão não terminativa, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Eventual insurgência contra a rejeição da exceção de pré-executividade poderá ser renovada nos embargos à execução, após a constrição patrimonial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 41, 52 e 55; CPC, arts. 1.015 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007707342, 4a Turma Recursal Cível, Rel. Des. Silvia Maria Pires Tedesco, j. 21.06.2018.
TJMT, Recurso Inominado no 1005306-15.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.12.2022.
TJMT, Recurso Inominado no 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

As recorrentes postulam a reforma da sentença para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pretendem as recorrentes a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso, o recurso inominado resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de decisão não terminativa, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

A rejeição da Exceção de Pré-executividade não põe fim à fase do processo executivo. Não se trata de decisão terminativa do feito, já que possui natureza interlocutória, não atacável no sistema da Lei 9099/95.

Assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade não pode ser desafiada por Recurso Inominado, pois a executada poderá apresentar defesa após penhora de bens ou valores, por meio dos embargos.

Dispõe o art. 41, da Lei no 9.099/95, que apenas da
“
sentença
, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado”
.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, RESTRITO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PONTO DO DISPOSITIVO QUE FEZ COISA JULGADA MATERIAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. PROCESSUAL.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DO NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA DECISÃO QUE
REJEITA
A
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - Recurso Cível No 71007707342, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 21/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.”
(N.U 1005306-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.”
(N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025